Tribunal: TJDFT
Processo: 0731707-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731707-36.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ANA MARIA DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Conquanto seja tempestivo o presente agravo de instrumento, não é caso para conhecimento do recurso, tendo em vista a prolação de sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. (id. 216042170), nos seguintes termos, in verbis: Diante do exposto, confirmo a antecipação de tutela concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR a requerida a autorizar e custear o tratamento descrito como TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL PERIFÉRICA manipulada, EM REGIME AMBULATORIAL, na CLÍNICA H-DIA (CNPJ 25.499.656/0001-21), local onde a requerente já vem sendo assistida, conforme o relatório médico de ID 202441710, enquanto perdurar a necessidade da autora, bem como CONDENAR a requerida a efetuar reembolso à autora das eventuais despesas para dar cumprimento ao tratamento médico prescrito, em momento anterior à antecipação de tutela concedida, dentro dos limites de tabela apresentada pelo requerido, com correção monetária pelo IPCA a partir do desembolso e juros de mora de 1% a partir da citação. Os juros de mora a partir de 30/08/2024 deverão observar o disposto no art. 406, §1o, do CPC (taxa legal: SELIC - IPCA). Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub